Tribunal: STF
Processo: ADI 1985
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-03
Data de publicação: 2005-03-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TJ/PE. RECONDUÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Até o advento da lei complementar
prevista no artigo 93, caput, da Constituição de 1988, o Estatuto da
 Magistratura será disciplinado pelo texto da Lei Complementar n.
35/79, que foi recebida pela Constituição. Precedentes.
2.      A regra
 contemplada no artigo 102 da LOMAN, que cuida dos mandatos dos
membros dos órgãos colegiados de direção, proíbe a recondução.
3.
        Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.